Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE BEM C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. NOVA OITIVA DE TESTEMUNHA. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. DESVALORIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual negociação entre o Autor e testemunha que prestou depoimento no processo foge ao objeto analisado na ação, que é o adimplemento da obrigação assentida pelo Réu de pagar àquele o preço ajustado pelo veículo em questão, demonstrando-se inócua sua nova oitiva, pois, além, de não ter havido demonstração de inveracidade nas informações que ela prestou, o Réu comprovou, ainda que de forma parcial, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, do CPC/15, no sentido de ter adimplido a obrigação com parte do valor acordado.
2. Demonstrada a conduta desleal da parte, em alterar a verdade dos fatos, está configurada a litigância de má-fé, pois se encaixa na hipótese do art. 80, II, do CPC/15.
3. Ao não regularizar a transferência do veículo no Detran-DF, nos moldes do art. 134 do CTB, assume-se o risco de entregar a posse de veículo a outrem e permanecer como sujeito passivo das obrigações tributárias e administrativas relacionadas ao bem. O aborrecimento experimentado pelo Autor, ao ter o nome dele inscrito em dívida ativa decorre, em maior parte, de sua própria, pois poderia ter agido com prudência ao transferir a posse do veículo ao Réu com o registro do ato junto aos órgãos fazendários e de trânsito. De todo modo, é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
4. O Réu, comprador e antigo possuidor, não possui legitimidade para requerer a busca e apreensão de veículo cuja posse foi transferida a terceiro sem a autorização do vendedor/proprietário do bem. Logo, afigura-se acertada a sentença que deferiu o pedido de restituição do veículo ou, em caso de impossibilidade, a conversão dessa obrigação em perdas e danos, uma vez que o contrato verbal firmado entre o Réu e o terceiro que, segundo ele, detém a posse atual do bem, não foi objeto da presente ação.
5. As alegações de que o bem não foi transferido para o nome do Réu ou de que o Autor poderia ter adimplido os débitos, para não ter o nome inscrito na dívida ativa, não desconfiguram a assunção da obrigação de pagamento dos referidos consectários feita pelo comprador quando da contratação, mormente porque o vendedor comprovou o fato constitutivo do direito dele, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Nos termos do art. 475 do CC, "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". Nesse sentido, o Réu deve restituir o veículo ao Autor e indenizá-lo pelos danos materiais causados, tais como o uso e a deterioração do veículo, independentemente da suposta alienação do bem a terceiro, pois a obrigação de restituir será convertida em perdas e danos na eventual impossibilidade de seu cumprimento.
7. O valor fixado a título de indenização por danos materiais reputa-se razoável, mormente se considerar que a diferença entre o valor de compra do veículo e o atual, pela tabela FIPE, supera a quantia fixada na sentença a título de danos materiais pela desvalorização do automóvel.
8. Apelações conhecidas e não providas.